Tribunal: TJSP
Processo: 2352039-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. RECOLHIMENTO APÓS HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto por Fátima Suely Gonçalves e Lúcia Aparecida Gonçalves contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento do ITCMD sem encargos moratórios no inventário de Luiz Gonçalves. As agravantes alegam dificuldades na obtenção de saldos bancários e na estimativa do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. RECOLHIMENTO APÓS HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto por Fátima Suely Gonçalves e Lúcia Aparecida Gonçalves contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento do ITCMD sem encargos moratórios no inventário de Luiz Gonçalves. As agravantes alegam dificuldades na obtenção de saldos bancários e na estimativa do valor dos imóveis, além de omissão do juízo em apreciar o pedido de isenção antes do vencimento do prazo. Hipótese dos autos que não se subsume ao procedimento de arrolamento, seja o sumário, seja o denominado sumaríssimo. A questão em discussão consiste em determinar o momento adequado para o recolhimento do ITCMD e a possibilidade de isenção de juros e multa. O art. 17 da Lei Estadual 10.705/00 estabelece que o ITCMD deve ser recolhido após a homologação dos cálculos ou do despacho que determina seu pagamento, não após a homologação da partilha. A Súmula 114 do STF reforça que o imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo. O art. 654 do CPC prevê o pagamento do ITCMD como requisito para a sentença da partilha em inventário. Recurso provido.

O ITCMD deve ser recolhido após a homologação dos cálculos, conforme art. 17 da Lei Estadual 10.705/00. A isenção de juros e multa pode ser concedida em casos específicos, como já deferido na decisão agravada.

Legislação Citada: Lei Estadual 10.705/00, art. 17; CPC, art. 654. Coordenadores José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. São Paulo: Saraivajur, 1a edição, 2a tiragem, 2023, p. 782/783.

Doutrina citada: Rodrigo Reis Mazzei. Comentários ao Código de Processo Civil – Do Inventário e da Partilha – Arts. 610 a 673. Vol. XII1 Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Braga Netto em Curso de Direito Civil – Sucessões – Vol. 7. 11a edição. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 562.

Jurisprudência Citada: STF, Súmula 114; TJSP, Agravo de Instrumento 2285511-45.2023.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2033157-56.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2285097-13.2024.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2246515-75.2023.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2062041-95.2025.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2253223-44.2023.8.26.0000, Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024.